Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018195-62.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GENIVAL APARECIDO VIEIRA - CPF: 839.852.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO COBRANÇA DE FATURAS. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado em face de decisão que declinou a competência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais (processo n. 1011427-94.2025.8.11.0041), sob o fundamento de conexão com os processos n. 1008616-35.2023.8.11.0041 e 1037786-52.2023.8.11.0041. O juízo suscitante refuta a conexão, alegando diversidade dos objetos das ações, pois discutem faturas de períodos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão jurídica entre ações que envolvem as mesmas partes e causa de pedir, mas pedidos distintos relacionados à legalidade de faturas de energia elétrica referentes a períodos diversos, de modo a justificar a reunião dos feitos perante um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC considera conexas as ações que possuem pedido ou causa de pedir comuns, admitindo a reunião de processos para evitar decisões conflitantes.

4. A jurisprudência reconhece que a mera identidade de partes e causa de pedir não configura, por si só, a conexão, quando os pedidos forem distintos e não houver risco concreto de decisões contraditórias.

5. No caso, as ações tratam de faturas de energia elétrica de períodos diversos: de julho a dezembro de 2024 no feito originário, e de março a setembro de 2023 nos processos pretensamente conexos, o que evidencia a inexistência de objeto comum.

6. Não se verifica risco de decisões conflitantes, dada a autonomia dos pedidos, o que afasta a aplicação do §3o do art. 55 do CPC.

7. A jurisprudência do próprio tribunal confirma a inexistência de conexão em hipóteses semelhantes, nas quais ações com partes idênticas, mas objetos distintos, não exigem reunião para julgamento conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. Ações que envolvem as mesmas partes e causa de pedir, mas discutem cobranças relativas a faturas de energia de períodos distintos, não configuram conexão nos termos do art. 55 do CPC.

2. A inexistência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias afasta a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.

3. A conexão exige não apenas identidade de partes ou causa de pedir, mas também a presença de pedido comum ou risco concreto de decisões incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n. 1010087-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04.07.2024, DJE 05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

CC 1018195-62.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada pelo JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais, de n. no 1011427-94.2025.8.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e as ações de n. 1008616-35.2023.8.11.0041 e 1037786-52.2023.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, causas de pedir e pedido comum.

O Suscitante afirma que não há que se falar em conexão, haja vista que, embora a ação possua as mesmas partes e causa de pedir, naqueles autos se discute a legalidade e a proporcionalidade de faturas completamente distintas das impugnadas nestes autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do conflito. (ID. 294100392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, visto que os objetos são diversos. A presente ação discute a legitimidade das cobranças referentes às faturas de julho a dezembro de 2024, enquanto as ações que tramitam na 8a Vara Cível referem-se a faturas de períodos anteriores (março a julho de 2023 e agosto e setembro de 2023).

Ou seja, embora possuam identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos, dada a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

O art. 55, §§1o e 3o, estabelecem os casos em que há necessidade de reunião dos processos, “in verbis”:

Art. 55.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, como não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos. (N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro a competência do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025